Tribunal: TJDFT
Processo: 0033749-35.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE COMISSÃO. PROVA PERICIAL. RECUSA NO FORNECIMENTO DE TODOS OS DOCUMETOS CONTÁBEIS NECESSÁRIOS. CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA DESFAVORÁVEL À PARTE REQUERIDA. ACOLHIMENTO PELA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Conforme a distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II do CPC).
- O apelante reconheceu o trabalho da parte autora e não comprovou o pagamento das comissões. Já a prova pericial, debruçando-se sobre os documentos fiscais mínimos e necessários, em razão da recusa de fornecimento ou complementação pela requerida, concluiu pelo crédito em favor da parte autora. Conclusão mantida em razão da coerência e imparcialidade do auxiliar judicial.
- Tratando-se de dívida positiva e líquida, a mora independe de qualquer ato do credor - interpelação ou citação - porquanto decorre do próprio inadimplemento (artigo 397 do Código Civil.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.